Tribunal: TJDFT
Processo: 0717412-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA “ON-LINE” CANCELADA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL (IN RE IPSA). PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Narram os requerentes que, em 20.8.2019, não lograram finalizar a compra de “vídeo game” em plataforma da requerida (LOJAS AMERICANAS), mediante utilização de aplicativo para celular (AME DIGITAL). A despeito disso, o valor da compra cancelada foi debitado (R$ 1.689,10) e, após, o nome da consumidora foi negativado pela instituição financeira requerida (BANCO CETELEM S/A). Pugnaram pela restituição em dobro do indébito e a compensação por danos morais (cobrança e “negativação” indevidas).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. Nesse quadro, as alegações da recorrente, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança por compra cancelada e posterior negativação indevida), escudados por documentos que fortalecem a formação do convencimento do magistrado (negativação em cadastro de restrição ao crédito – ID 16961057; compra de “vídeo game” cancelada – IDs 16961058/16961059; faturas e cobranças indevidas – IDs 16961062/16961065; tentativas à resolução administrativa da controvérsia – IDs 16961066/16961069).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do nome da requerente em cadastro de restrição ao crédito. No ponto, a recorrente não demonstrou a efetiva concretização da venda e/ou a entrega do aparelho de “vídeo game” aos consumidores. Não comprovou, portanto, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica válida entre as partes, apta a fundamentar a cobrança e a restrição creditícia. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II).
V. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago (ausência de impugnação ao devido pagamento da fatura) pela parte consumidora (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
VI. Danos morais. No ponto, a par da cobrança indevida (ora devolvida em dobro), resultou comprovada a restrição creditícia do nome da consumidora, o que fundamenta a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos seus atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
VII. Irretocável a estimativa da compensação (R$ 4.000,00), proporcional ao mecanismo disponibilizado ao negócio jurídico (“e-commerce”) e aos danos experimentados, e suficiente a compensar os dissabores recorrentes da indevida restrição creditícia, sem proporcionar enriquecimento indevido.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pela parte recorrente (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).